Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004986-44.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BANDEIRA DE LIMA - CPF: 260.911.448-63 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – REFORMA EM APELAÇÃO -ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CPC QUANDO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

2 - Em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida em sede de apelação na “AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT”, nos autos no 1004986-44.2018.8.11.0041, que lhe move ELAINE CRISTINA BANDEIRA DE LIMA, feito que tem trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a decisão sob ID. Num. 8534315 - Pág. 1 concluiu esta relatoria pelo parcial provimento, tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85 §8o, do CPC, mantendo a r. sentença no demais termos.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 9299989 - Pág. 1 (i) inaplicabilidade dos honorários recursais em desfavor da agravante, vez que na hipótese em julgamento a parte apelada ora agravada, sucumbiu na maior parte dos seus pleitos recursais, restando configurada a sucumbência mínima da ora agravante; (ii) inaplicabilidade da fixação da verba honorária advocatícia pelo critério da equidade.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso sob ID. Num. 11153981 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020